Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RESPONSABILIDADE POR CRIME AUTÔNOMO. FAVORECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CONCURSO DE PESSOAS DESLOCADO PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Para que o acusado responda pela coautoria do crime de roubo, deve haver um vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes, ou seja, é necessário que haja um concurso de vontades (Princípio da convergência). Em outras palavras, o agente deve aderir à vontade do outro, concorrendo para a prática da infração penal, ainda que o outro não esteja ciente da contribuição do primeiro.
2. A comprovação da adesão do apelante à prática do crime de roubo é imprescindível para a sua condenação criminal como coautor, restando dúvida a esse respeito não há como realizar a sua condenação penal, por ausência de liame subjetivo. Não havendo provas suficientes acerca da participação do terceiro envolvido nos roubos, deve a dúvida existente ser interpretada em seu favor, aplicando-se o Princípio do in dubio pro.
3. O crime de favorecimento pessoal consiste na prática de uma determinada pessoa que assegura a fuga de um criminoso. Esse auxílio na fuga de um criminoso, logicamente tem de ser depois que o agente executou o crime, pois o autor do crime de favorecimento pessoal, para se enquadrar nesse crime, não pode ser coautor ou partícipe do crime perpetrado pela pessoa que fugiu ou se escondeu.
4. Diante das circunstâncias fáticas e comprovado por todo o lastro probatório que o terceiro réu, após ter ciência da consumação dos roubos, tentou dar fuga aos dois acusados, deve responder criminalmente por este fato, enquadrando-se a sua conduta ao delito de favorecimento pessoal disposto no art. 348 do CP. Desclassificada a conduta do terceiro réu do crime de roubo circunstanciado para o delito de favorecimento pessoal e absolvido da conduta tipificada como corrupção de menor.
5. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que: "Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes." (HC 125769, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015).
6. A prova oral supre, inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o- A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial; portanto, não há motivo para desprezar o depoimento das vítimas, especialmente se as declarações são precisas e coerentes, como se verifica no caso em apreço. Majorante reconhecida.
7. Diante do reconhecimento da majorante pelo emprego de arma de fogo, é possível que tal circunstância seja valorada na terceira fase da dosimetria da pena, descolando-se o concurso de pessoas para ser considerada como circunstância do crime.
8. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, reconhecida a menoridade relativa e a majorante de emprego de arma de fogo, necessária a readequação da pena.
9. RECURSO CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para reconhecer a majorante atinente ao emprego de arma de fogo, disposto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP; PROVIDO o recurso do primeiro réu somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena e reconhecer a presença da atenuante de menoridade relativa e PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do segundo réu para desclassificar a sua conduta para o crime de favorecimento pessoal disposto no art. 348 do CP, condenando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa e afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.